Tribunal: TJDFT
Processo: 0706985-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE NA EXUMAÇÃO DOS CORPOS DOS FAMILIARES DOS EXEQUENTES, IDENTIFICAÇÃO DE CADA UM DELES E SEPULTAMENTO EM JAZIGOS DISTINTOS E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. REDUÇÃO DO VALOR DA INDEINZAÇÃO FIXADO NA DECISÃO AGRAVADA.
1. Não demonstrado pela agravante o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença e atestado, por laudo pericial produzido pelo IPDNA/PCDF, que o material genético humano armazenado é insuficiente para a realização de novo exame de DNA conclusivo, afigura-se cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
2. Considerando que o fundamento para a condenação da agravante ao pagamento de indenização por danos morais foi a privação do direito dos agravados de prestar homenagem aos seus pais, em razão do desaparecimento dos seus corpos, e que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos teve fundamento umbilicalmente ligado ao da primeira condenação, qual seja, a perda da ossada dos genitores dos recorridos, sendo ambos os fundamentos relacionadas à violação dos direitos da personalidade dos requerentes, a condenação pecuniária total não pode ultrapassar R$ 100.000,00 (cem mil reais), montante que a 4a Turma Cível não costuma fixar nem mesmo para o caso de danos morais por morte. E se o total da condenação pecuniária não pode ultrapassar R$ 100.000,00 (cem mil reais), impõe-se a redução do valor fixado na decisão agravada para as perdas e danos para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que, somado à condenação por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos sete agravados, alcança o limite referido.
3. Agravo parcialmente provido.